Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA E PROTELATÓRIA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTINDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de nulidade não dispensa a demonstração do prejuízo para a parte. A alegação de cerceamento de defesa ora deduzida, reveste-se de caráter eminentemente protelatório, eis que a realização da perícia, nada acrescentaria ao deslinde da causa.
2. A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente demonstrados nos autos pelas peças informativas a ele colacionadas, bem como pela prova oral colhida.
3. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a tipicidade da conduta do apelante quando, mediante uso de um contrato falsificado, alterou o cadastro do IPTU relativo ao imóvel objeto da controvérsia entre as partes.
4. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada, no mérito, desprovida. Sentença mantida.